Tribunal: TJSP
Processo: 1032271-58.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE DE PESSOAS – METRÔ – QUEDA EM ESCADA ROLANTE – NEXO DE CAUSALIDADE – DANOS MORAIS – I - Sentença de improcedência – Apelo das autoras – II - Autoras que pretendem a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de acidente sofrido pela sua genitora em escada rolante dentro das dependências da ré – Incontroversa a queda

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE DE PESSOAS – METRÔ – QUEDA EM ESCADA ROLANTE – NEXO DE CAUSALIDADE – DANOS MORAIS – I - Sentença de improcedência – Apelo das autoras – II - Autoras que pretendem a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de acidente sofrido pela sua genitora em escada rolante dentro das dependências da ré – Incontroversa a queda da genitora das autoras e a lesão corporal por ela sofrida – Nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos sofridos, contudo, não comprovado – Ré que não faltou com o dever de cuidado – Demonstrado que a ré tinha condições de prestar o atendimento necessário, seguindo o procedimento operacional próprio, mas não de imediato, e sim após o atendimento a outro usuário que estava desmaiado – Genitora das autoras, acompanhada de seu neto, que decidiu não aguardar o reforço e subiu a escada - Usuária que atraiu para si os riscos de tal comportamento, que evoluíram para a queda e os hematomas sofridos – Configurada a culpa exclusiva do consumidor, apta a afastar a responsabilidade civil – Inteligência do art. 14, §3o, II, do CDC – Indenização por danos morais indevida – Precedentes deste E. TJSP - Ação improcedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III – Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que estes já foram fixados no patamar máximo – Apelo improvido."